Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704614-93.2018.8.07.0005 EMBARGANTE: IZAC RODRIGUES PENEDO, LEILA MARIA FERNANDES PENEDO EMBARGADO: RICARDO CINTRA, SONIA HAJE CINTRA, RONALDO BERNARDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 54687908), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR